Tribunal: TCU
Processo: 021.209/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante em face de acórdão que julgou suas contas irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Município de Curitiba/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Paulo Afonso Bracarense Costa contra o Acórdão 2832/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e demais interessados.